Tribunal: TJDFT
Processo: 0733223-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A limitação das consignações em folha de pagamento do servidor público está prevista no art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal.
1.1. Os descontos em folha de pagamento, uma vez que são regulados por lei, devem se limitar a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor.
2. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça manteve entendimento no sentido de que a limitação ao percentual de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido do devedor deveria se estender aos descontos autorizados em conta, motivo pelo qual me rendi a tal entendimento e julguei diversos casos limitando tais descontos.
3. Entretanto, houve nova mudança no entendimento da Corte Superior, que passou a entender pela plena validade da cláusula que autoriza o desconto em conta. Desse modo, a limitação dos descontos deve se restringir aos descontos em folha, conforme determinação legal e inteligência da jurisprudência mais moderna.
4. No caso em análise, o contracheque da agravante possui vários descontos, os quais, em princípio, não superam o limite consignável. Além disso, a parte tinha pleno conhecimento das implicações da contratação das dívidas, como a limitação de sua disponibilidade financeira e mesmo assim resolveu contrair mútuos no seu interesse, consentindo com o débito das prestações em sua conta bancária periodicamente.
5. Portanto, não há qualquer limitação aos descontos realizados na conta corrente da agravante.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.